Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018446-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), HELDO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 846.100.261-04 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018446-64.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

HELDO RODRIGUES CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,
lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
HELDO RODRIGUES CARDOSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro DPVAT, prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei n. 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426

STJ)

e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 24/03/2019 (Súmula 580 STJ). Além disso, também condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários de sucumbência fixados no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante aduz que a apresentação do boletim de ocorrência lavrado pela autoridade competente na data do fato é imprescindível, pois, além de comprovar efetivamente o sinistro em questão, tem a capacidade de evidenciar a correlação das lesões com o sinistro, circunstâncias estas prejudicadas em razão da inércia probante da parte recorrida.

Afirma que o prontuário de atendimento médico não menciona a ocorrência de acidente de trânsito, logo, diz que há uma total falta de nexo causal do suposto sinistro, uma vez que a parte autora pode ter sofrido qualquer tipo de lesão não relacionado a acidente de trânsito.

Relata que as próprias provas apresentadas nos autos são contraditórias entre si, sendo insuficientes para provar que as lesões sofridas foram realmente causadas por acidente envolvendo veículo automotor, pelo que entende que o recorrido não faz
jus
ao recebimento da indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões ofertadas, requerendo o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

O preparo foi recolhido, consoante Id 46753317.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HELDO RODRIGUES CARDOSO
ajuizou

a

ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente acrescidos com juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários de sucumbência fixados no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Contra essa decisão, a apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a recorrente, dos documentos juntados aos autos constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência (Id 46753225), evidenciando o evento danoso que o ocasionou politrauma, polifratura, fratura de cotovelo e fratura de braço.

Além disso, apesar de inexiste relatório médico correspondente, pelo teor do documento juntado no Id 46753226, qual seja, o receituário subscrito por médico especialista em Ortopedia e Traumatologia – Dr. Henrique Pergo Chilante, CRM 8790, é possível vislumbrar que o acidente ocorreu ao tempo do sinistro, já que lavrado em 24/03/2019, ainda que o B.O. tenha sido confeccionado em data posterior, já que trazem elementos envolvendo os traumas descritos no documento público questionado, sobretudo os fármacos ministrados para alívio de dor, sem levar em consideração, ainda, que as observações ali constantes recomendavam que o acidentado deveria manter-se em “repouso”, além de evitar “molhar o gesso” e manter-se com uso de tipoia.

Por fim, o laudo pericial realizado pelo
Expert
do Juízo quando da realização da audiência conciliatória elucidam satisfatoriamente os fatos alegados na exordial (Id 46753303 – págs. 3/4).

Desse modo, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade do apelado por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas”

(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020